Tribunal: TJSP
Processo: 1003153-83.2016.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito com pedido de suspensão dos efeitos do protesto e indenização por danos morais. Cheques. Ausência de comprovação de quitação do título levado a protesto. Danos morais não configurados. Sentença de improcedência mantida. Majoração da verba honorária. Aplicação do §11 do artigo 85 do CPC de 2015. Recurso desprovido.